Tribunal: TJDFT
Processo: 0703548-36.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PAGAMENTO DA FATURA DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
2. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida.
3. Se a autora demonstrou o pagamento da dívida e o banco, a despeito de defender a legitimidade da inscrição, não produz prova nesse sentido, merece prestígio a sentença que condenou a instituição a compensar os danos morais e a promover a exclusão da restrição.
4. A inscrição indevida nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito é bastante para aflorar o dano moral, cuja reparação foi fixada na origem em R$1.500,00, valor que se mostra razoável e proporcional, observadas as circunstâncias do caso concreto.
5. É razoável a aplicação de multa de R$ 1.000,00 para o cumprimento da obrigação de fazer consistente na exclusão da restrição creditícia.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários que fixo em 20% do valor da condenação.